Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO. ILEGALIDADE DE PROVAS. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela leitura da denúncia, constata-se que é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Os fatos criminosos foram descritos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

2. O recebimento da denúncia exige tão-somente a presença de indícios da materialidade e da autoria, sendo que as provas exigidas para a decretação de uma condenação criminal deverão ser produzidas ao longo da instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, descabido o aprofundamento da análise das provas produzidas e das teses defensivas no momento do recebimento da inicial acusatória.

3. Tendo em vista que o artigo 89 da Lei n. 9.099/1990 prevê que a suspensão condicional do processo só poderá ser oferecida quando a pena mínima cominada ao crime for igual ou inferior ao um ano e, na espécie, a reprimenda para os crimes de importunação sexual praticados em continuidade delitiva supera esse limite, inviável a concessão do benefício pretendido (enunciado n. 243 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).

4. O prazo de trinta dias para conclusão de inquérito de indiciado solto é impróprio e sua inobservância não importa consequências processuais imediatas, exceto em caso de duração irrazoável, o que não se observou na espécie. Ademais, o inquérito foi finalizado, a denúncia oferecida e sentença penal proferida, de sorte que superada eventual alegação de excesso de prazo.

5. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal) e conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

6. Erro material no relatório policial não significa ilicitude da prova produzida, até porque a informação supostamente errada sequer foi objeto da presente ação penal, não tendo fundamentado qualquer “decisum” deste processo. Ainda, o relatório policial foi uma das peças indicadas como reforço argumentativo da prova da materialidade, cuja fundamentação não se limitou a ele, inexistindo ilicitude a ser corrigida.

7. A identificação do apelante não se deu em razão do registro em vídeo, mas sim pela própria vítima, que, após inúmeras abordagens pela mesma pessoa, sempre via no Metrô e no entorno da Estação, fazendo uso do mesmo veículo de cor prata, resolveu acionar a polícia militar e apontou o responsável, já indicado tanto aos pais como ao marido, não se verificando qualquer dúvida quanto à autoria.

8. Mantém-se a condenação pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), quando o acervo probatório produzido nos autos é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade do tipo, mormente pela firme palavra da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelos relatos de testemunhas e mídias acostadas aos autos.

9. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorre na maioria das vezes longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

10. Alguma discordância entre depoimentos quase sempre existe, mas é necessário se averiguar se versam sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. Eventuais inconsistências podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita dos depoimentos administrativa e judicialmente (mais de dois anos), bem como da situação ocorrida ao longo de vários dias, de maneiras diversas.

11. Os pontos fundamentais da narrativa foram confirmados em todas as oportunidades nas quais a vítima falou sobre os fatos (na delegacia de polícia em duas oportunidades, para os genitores e o marido e em juízo), quais sejam: que o acusado a perseguiu diversas vezes, em seu carro, proferindo palavras lascivas, chegando a, em certa oportunidade, tocar o próprio pênis enquanto dirigia-se a ela.

12. Não há que se falar em desclassificação para o crime de ato obsceno (artigo 233 do Código Penal) ou pelo reconhecimento da modalidade tentada do crime (artigo 14, inciso II, do Código Penal), tendo em vista que ficou robustamente demonstrado que, por mais de sete vezes, o réu perseguiu a vítima, tocando seu próprio órgão genital, chamando-a de “gostosa”, convidando-a para entrar em seu veículo e dizendo que ela “iria gostar”, evidenciando o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

13. Tendo a vítima narrado ter sido perseguida com conotação sexual, por cerca de duas semanas, logrando descrever ao menos sete episódios distintos, mantém-se a condenação do réu como incurso em um crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal, em continuidade delitiva, com aumento da pena na fração máxima de 2/3.

14. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções, e o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil não impede a condenação ao pagamento das custas do processo, mas apenas suspende a exigibilidade de seu recolhimento pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da sentença; findo o qual, constatada a impossibilidade do pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficará prescrita a obrigação.

15. O acusado é instrutor de trânsito, possui renda de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais e tem carro próprio. Destarte, levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável o valor arbitrado na sentença.

16. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.